Tribunal: TJDFT
Processo: 0006770-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006770-04.2018.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Embargos infringentes. Efeito devolutivo. Roubo circunstanciado. Provas. Reconhecimento. 1 - O efeito devolutivo dos embargos infringentes e de nulidade restringe-se à matéria objeto da divergência. 2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento, por fotografia, que fez do réu na delegacia, confirmada em juízo pelos depoimentos de outra vítima e de testemunha. 3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, em harmonia com demais provas produzidas. 4 – É válido reconhecimento por fotografia feito pela vítima, na delegacia, que descreveu as características físicas do autor do crime e, após serem-lhe mostradas diversas fotografias - e não apenas a do réu -, reconheceu-o sem dúvidas, reconhecimento que se confirmou em juízo. 5 – Embargos infringentes conhecidos, em parte, e não providos na parte em que conhecidos. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, e 29, caput, § 1o, do Código Penal, alegando a insuficiência de provas quanto à autoria do crime para embasar a condenação. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, e 29, caput, § 1o, do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos assentou que “Não se pode desconsiderar a investigação, que indicou o envolvimento do embargante no roubo ao salão de beleza. O reconhecimento feito por uma das vítimas – a que estava mais próxima do embargante, durante a execução do crime – não pode ser desconsiderado” (ID Num. 27002757 - Pág. 7) e que “E o reconhecimento foi confirmado, em juízo, pela outra vítima e por policial que participou das investigações” (ID Num. 27002757 - Pág. 7), concluindo que há provas suficientes para a condenação. Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1765522/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017